Tribunal: TJDFT
Processo: 0711084-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. CONFIGURADO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ORIGINAL. CABÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONTRATO COLIGADO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da lide consiste em aferir se cabível as rescisões contratuais e o retorno das partes ao estado de original, em virtude de vício redibitório no produto.
2. De acordo com o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga.
3. No caso em comento, passaram-se mais de 30 dias sem que os vícios existentes no veículo fossem sanados. Logo, cabível à consumidora requer a restituição imediata da quantia paga.
4. Devidamente comprovada a existência de vícios em veículo que o tornem impróprio ou inadequado à sua utilização plena pelo consumidor adquirente, devem ser rescindidos os contratos de compra e venda do automóvel e também o seu financiamento, a despeito de sua autonomia individualmente considerada, uma vez que, em relação ao adquirente do veículo, as contratações se perfectibilizaram de forma interdependente na cadeia de fornecimento e em relação jurídica de consumo. Precedentes.
5. Negou-se provimento aos recursos. Honorários recursais fixados.